Tribunal: TJMT
Processo: 1008327-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008327-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (AGRAVANTE), BAZA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.791.165/0001-12 (AGRAVADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA - CNPJ: 03.629.876/0001-90 (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
INDEFERIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVIDO CONTRADITÓRIO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAINER DOWICH, com o fito de

reformar a decisão que, nos autos da
Tutela de Urgência em Caráter Antecedente
no 1001823-27.2024.8.11.0015, ajuizada em face de BAZA AGRONEGOCIOS LTDA e INDUSTRIAL E

COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a liberação dos

grão
s
armazenados no armazém Arroz Engenho (Industrial e Comercial de Cereais Sinop LTDA).

Para tanto, aduz o agravante que os grãos armazenados no depósito Arroz Engenho devem ser

liberados, ao argumento de que é o real proprietário, vez que não houve o eficaz negócio jurídico com a

Baza
Agronegocios
ltda,
eis que
a agravada não assinou o contrato de compra e venda e a autorização

de transferência, tampouco realizou o pagamento da soja.

Assevera
que a demanda é urgente, ante a iminência de perda do poder econômico das comodities

bloqueadas, haja vista que este mercado é extremamente volátil e submetido às variações temporais.

Assim, pugna
pelo provimento do recurso,
para que seja recebida a caução ofertada em garantia
,
a

fim de que sejam liberados os 90.000kg de grãos de soja depositados pelo
a
gravante no Depósito Industrial

e Comercial de Sementes Sinop LTDA.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no

209125173
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
211357183
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso,
o
agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido liminar com que pretendia
a liberação dos grãos armazenados no armazém Arroz Engenho (Industrial e Comercial de Cereais Sinop LTDA)
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Dos documentos acostados aos autos não é possível extrair, ao menos neste momento processual, o direito invocado, necessitando dilação probatória e o devido contraditório, para atestar
o inadimplemento e descumprimento contratual pelos agravados.

Realça-se que
a agravada
Baza
Agronegocios
Ltda
informou
nas contrarrazões do recurso que efetuou o pagamento
dos grãos e juntou comprovantes de depósito (Id.
211357183 - Pág. 6
)
, contudo acredita que as partes foram vítimas de golpe
perpetrado
por terceiro.

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte; 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PR - ES: 00543493420208160000 PR 0054349-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021) (
g.n
.)

E a do nosso Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013390-42.2020.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO
300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.” (TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021
) (
g.n
.)

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

Não bastasse, a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência, pois
o
própri
o
agravante afirma que
o negócio foi
realizado em
28
.
06
.
2023
e que os grãos estão armazenados desde então.

Desse modo
, além da existência de questões controvertidas nos autos, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito da recorrente em aguardar a instrução processual na origem
, máxime porque a tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.

Ademais,
a decisão recorrida determinou
à
deposit
á
ria Industrial e
C
omercial de
C
ereais Sinop ltda
,
o

resguardo
dos grãos
, até ulterior deliberação do real proprietário
, de modo que inexiste
perigo de dano
.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024